Tribunal: STF
Processo: HC 104017
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS PER SALTUM. DESCABIMENTO. CONEXÃO DE AÇÕES PENAIS. INCOGNOSCIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REUNIÃO DE AÇÕES PENAIS. FACULDADE DO JUIZ (CPP, ART. 80). DESMEMBRAMENTO DE AÇÕES POR FATOS CONEXOS. POSSIBILIDADE. COMPLEXIDADE. CELERIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A dupla supressão de instância ocorre quando o writ veicula matérias que o Tribunal Regional Federal e o Superior Tribunal de Justiça não apreciaram. Precedentes: HC 100.595/SP, Relatora Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, Julgamento em 22/2/2011, DJ de 9/3/2011; HC 100616/SP, Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, Julgamento em 08/02/2011, DJ de 14/3/2011; HC 103835/SP Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, Julgamento em 14/12/2010, DJ de 8/2/2011; HC 98616/SP, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Julgamento em 14/12/2010.



    2. A conexão de ações penais é matéria incognoscível em habeas corpus, por demandar dilação probatória, revelando-se a separação de feitos processuais uma faculdade do magistrado, nos termos do CPP, art. 80 - Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não Ihes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. (Precedentes: HC 91.895/SP, Relator Ministro Menezes Direito, Primeira Turma, Julgamento em 01/4/2008; HC 84.301/SP, Relator Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 9/11/2004)



    3. In casu: a) o paciente, é réu em 8 (oito) ações penais que tramitam perante a 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, processos que estão em diferentes fases, alguns com sentença condenatória proferida, outros ainda na fase instrutória, sendo-lhes imputadas as condutas tipificadas nos arts. 1º, V, § 4º, da Lei nº 9.613/98 (lavagem de dinheiro); art. 10 da Lei nº 9.296 (interceptação de comunicação telefônica); arts. 312 c/c 71 e 288 (peculato e quadrilha), do Código Penal; e arts. 89, 90 e 96, I, da Lei nº 8.666/91 (crimes previstos na Lei de Licitações).



    b) as ações penais a que o paciente responde correspondem, aparentemente, a fatos diversos, alguns em concurso de pessoas, outros não, e abrangem fatos ocorridos em períodos de tempo diferenciados, e que se amoldam a diversos tipos penais.



    4. As ações penais de maior complexidade podem ser desmembradas, ainda que eventualmente exista conexão entre as infrações processadas, por motivos de conveniência da instrução criminal.



    5. A prevenção restou observada, porque tramitam no mesmo juízo todos os feitos processuais, não havendo, quanto ao mais, patente ilegalidade ou abuso de poder que pudesse autorizar o conhecimento deste habeas corpus per saltum.



    6. Agravo regimental desprovido.